Tribunal: TJDFT
Processo: 0747601-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747601-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALATABATA ARAUJO VELOSO, FRANCISCO RAFAEL MACARIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DALATÁBATA ARAÚJO VELOSO e FRANCISCO RAFAEL MACÁRIO DA SILVA tendo por objeto a decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da ação no 0712799-08.2023.07.0018. Na origem, o agravante ajuizou ação de obrigação de não fazer aparelhado com pedido liminar em que requer se abstenha o DF-LEGAL de demolir edificação localizada na ocupação P. A. N. AV. BURITIS CHÁCARA 13B CONDOMÍNIO VITRINE RESIDENCE LOTE 35, região administrativa do Gama/DF. O ilustre Juízo a quo indeferiu a liminar nos seguintes termos (ID 177081557, dos autos originários): “Aparentemente, a parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, visando obter para si o poder sobre a coisa, ou seja, não se pode qualificar o ato iminente referido nos autos como lesão à posse (esbulho, turbação ou ameaça) - antes, descortina-se apenas a aplicação das sanções relativas à atividade desconforme identificada pelos agentes públicos da ré. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que o autor não tem direito de construir ou alterar o local sem a prévia e indispensável autorização administrativa. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder ao autor privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Recordando-se que o direito ambiental tem índole transgeracional, permitir-se a destruição de áreas de mananciais, como é o caso de Ponte Alta, equivale a consentir com gravíssimo prejuízo a ser suportado pela juventude atual e pelas presentes gerações que arcariam com as consequências de uma cidade desertificada e inóspita. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que o autor pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas famigeradas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Considerando-se a informação de que há crianças envolvidas na lide, e a afirmação de absoluta miserabilidade dos pais, recomendo ao réu que, por ocasião da diligência de demolição da edificação ilegal encaminhe as crianças a abrigo público adequado ou a local seguro ndicado pelos pais. Cite-se. Publique-se. Ciência ao Ministério Público.” Inconformada, a parte autora interpõe recurso. Salienta que estariam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), estando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo do dano e o risco para o resultado útil do processo. Ressalta que a moradia dos agravantes não está regularizada por inércia do próprio Distrito Federal, visto que já foram abertos vários pedidos de inclusão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), a exemplo dos processos administrativos -Processo SEI no 00001-00010237/2022-94, Ofício no 1294295 no 330, Requerimento – 687-223. Relata a aquisição do imóvel mediante contrato de compra e venda e salienta que a região da Ponte Alta “está se tornando uma cidade satélite do Distrito Federal, com solicitação de transformação em Região Administrativa, com moradias que passam de 15 anos, onde tem Escola Pública, transporte público, posto de saúde, grandes comércios, ruas que foram pavimentadas pelo próprio GDF, entre outras coisas.” (ID 53193344, Pág. 11) Registra que nas ações de derrubadas dos muros, tanto do condomínio, quanto das residências individuais, não foram apresentado nenhuma ordem judicial ou procedimento administrativo autorizando tal medida e, ainda, que os agravantes não foram notificados antecipadamente, em violação ao direito do contraditório e da ampla defesa. Pontua que a ação do agravado “violou o Código de Obras e Edificações do DF, lei no 6138/2018, mais precisamente os artigos artigo 23 § 1o, do Código de Obras e Edificações do DF, regulamentado pelo Decreto Lei n.o 43.056/23, nos seus artigos 13 inc. I e 54, pois todos tem seu direito de erguer o muro, mesmo, sem licença do poder público que dispensa de licença a construção de muro e até 3 (três) edificações em área rural.” (ID 53193344, Pág. 18) Requer, em caráter de urgência, a tutela inibitória, nos termos do art. 497, parágrafo único do CPC, para impedir qualquer ato demolitório no imóvel dos agravantes por parte do agravado. Anota que a probabilidade do direito está sedimentada no dever estatal de garantir o mínimo existencial e de promover medidas humanizadoras que visem diminuir o impacto de ações invasivas. O perigo do dano, por sua vez, está consubstanciado no fato de que, havendo demolição da moradia dos agravantes, restará a eles e suas duas filhas menores buscarem a vivência em situação de rua, em condição ainda mais gravosa de vulnerabilidade social. Entende necessária a concessão da medida liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. No caso, em tese, o conjunto probatório não permite entrever a probabilidade de provimento do recurso. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, que é presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. No caso em tela, a despeito dos relevantes argumentos apresentados, a parte agravante não apresenta qualquer documento comprobatório da autorização administrativa para a realização de construção no local, nem tampouco de que o imóvel estaria em vias de regularização. Portanto, ao menos nesta prelibação sumária, sem que reste demonstrado minimamente a probabilidade de provimento do recurso, resta que o pedido liminar não merece ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Como há manifestação do Ministério Público em primeiro grau, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator